Tribunal: TJBA
Processo: 8000240-62.2021.8.05.0142
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8000240-62.2021.8.05.0142 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: JOAO BATISTA ALVES LIMA Advogado(s): MANUEL ANTONIO DE MOURA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. RECORRENTE PRONUNCIADO COMO INCURSO NA PRÁTICA DO DELITO TIPIFICADO 121, § 2°, INCISO IV, C/C ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL (TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO). PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL, COM ESPEQUE NA AUSÊNCIA DO DOLO DE MATAR. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO QUE APONTA A EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DA PRESENÇA DE ANIMUS NECANDI. COMPETÊNCIA PARA APRECIAÇÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI, JUIZ NATURAL DA CAUSA. PRECEDENTE DO STJ. PEDIDO DE EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA. IMPROCEDENTE. PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO CONHECIMENTO E NÃO PROVIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Versam os autos sobre Recurso em Sentido Estrito interposto por JOAO BATISTA ALVES LIMA, irresignado com a respeitável decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JEREMOABO/BA, que pronunciou o recorrente nas reprimendas do art. 121, §2º, incisos II, do Código Penal. 2. Segundo a denúncia oferecida pelo Ministério Público, no dia 06 de dezembro de 2020, por volta das 17h00, na Vila de Brotas, Jeremoabo/BA, o recorrente tentou matar Luiz de Souza, desferindo-lhe golpes com uma faca do tipo peixeira, não consumando o homicídio por circunstâncias alheias à sua vontade, uma vez que a vítima, ao tentar se defender, interpôs a mão, que acabou sendo transfixada pela arma branca. 3. Consta ainda que o crime teria sido praticado por motivo fútil, pois o recorrente agiu de forma desproporcional após ser questionado pela vítima sobre fatos ocorridos na manhã do mesmo dia, quando o denunciado teria agredido sua companheira e sua sogra. 4. Sobreveio a sentença de pronúncia (id 86328515), acolhendo a pretensão acusatória e determinando o julgamento da Recorrente pelo Tribunal Popular. 5. Irresignado, o recorrente interpôs o presente recurso, argumentando, em síntese, que sua conduta teria sido desprovida do necessário animus necandi, elemento subjetivo indispensável à caracterização dos crimes da competência do Tribunal do Júri. Sustentou que a ausência da intenção de matar se extrairia da própria prova oral colhida durante a instrução, uma vez que nenhuma das testemunhas teria atestado qualquer manifestação expressa nesse sentido. 6. É imperioso registrar que, nos crimes dolosos contra a vida, quando existentes a prova da materialidade e indícios suficientes da autoria, sobrepõe-se a pronúncia, com o desiderato de que o recorrente seja levado a julgamento pelo Tribunal do Júri, juiz soberano da causa, nos termos do art. 5º, inciso XXXVIII, alínea “d”, da Constituição Federal. 7. Assim, para que o acusado seja pronunciado, o que se exige é um juízo de dúvida, e não o juízo de certeza que se costuma demandar para a condenação, bastando, para tanto, a existência de indícios suficientes de autoria ou participação. 8. Na esteira do quanto delineado na sentença primeva, verifica-se a existência de elementos a demonstrar os indícios de materialidade e autoria delitivas. A materialidade delitiva encontra-se sobejamente comprovada pelo laudo de lesões corporais, que atestou que a vítima ficou incapacitada para suas ocupações habituais por mais de seis meses, bem como resultou em perigo de vida, sendo as lesões causadas por arma branca, além do laudo pericial que constatou a presença de sangue humano na faca encontrada com o réu. 9. Quanto aos indícios de autoria, emergem cristalinos dos depoimentos prestados em juízo pela vítima e pelas testemunhas presenciais, que não hesitaram em apontar o recorrente como autor do ataque. 10. Impende destacar que em casos como o ora apreciado, em que a vítima sobrevive ao atentado, o seu depoimento ganha particular relevância, em especial quando as declarações são corroboradas em juízo, sob o crivo do contraditório, e são realizadas de forma firme, coerente e com o mínimo de consonância com as demais provas dos autos. 11. Conforme documentação acostada ao caderno processual e as transcrições dos depoimentos colhidos em fase inquisitorial e judicial, estão presentes elementos aptos a demonstrar a materialidade delitiva. 12. Ademais, em relação à autoria do delito, ainda que a defesa insista na tese da negativa de autoria, constata-se a presença de elementos indicativos de que o Recorrente é o possível autor do homicídio tentado sob apuração, sendo inviável, ao menos nesta fase processual, alcançar conclusão diversa, eis que se empreende, aqui, mero juízo de admissibilidade, pautado na regra contida no art. 413, do Código de Processo Penal. 13. A tese central da defesa, de ausência de animus necandi, não encontra amparo no conjunto probatório a ponto de permitir, de plano, a subtração da causa da apreciação do Tribunal do Júri. Como bem pontuou o magistrado sentenciante, indícios de dolo, ainda que eventual, é situação que deve ser analisada pelo Tribunal do Júri, juiz natural da causa. 14. Nesse diapasão, a alegação de que o recorrente teria desistido voluntariamente do intento criminoso ao fugir após o golpe também não se sustenta. A dinâmica dos fatos, ao contrário, sugere que a não consumação do homicídio se deu por circunstâncias alheias à sua vontade, a saber, a eficaz, ainda que danosa, manobra defensiva da vítima. 15. In casu, a fuga do recorrente após desferir o golpe não configura desistência voluntária, pois o iter criminis já havia sido percorrido em sua integralidade, sendo a não consumação do resultado morte atribuível exclusivamente à ação defensiva da vítima ao interpor a mão, impedindo que a faca atingisse região vital. 16. No caso em tela, a escolha da arma utilizada (faca de grande porte), a região do corpo visada (o peito, sede de órgãos vitais) e o contexto da agressão (reação desproporcional a uma simples pergunta) são indicativos veementes da intenção de matar, ou, no mínimo, da assunção do risco de produzir o resultado letal. 17. Vislumbra-se que Magistrado a quo agiu corretamente, uma vez que existem sobejantes indícios de autoria colhidos regularmente durante toda a instrução processual, mormente quando analisados os depoimentos testemunhais acima transcritos. 18. . O pronunciado pleiteia pela desclassificação do crime doloso contra a vida, dada a ausência de animus necandi. Para tanto, sustenta que não restou minimamente comprovado que o acusado agiu com o intuito de matar a vítima. 19. Inexistindo prova inconteste de que o agente não queria o resultado morte, nem assumira o risco de produzi-lo, compete aos jurados a apreciação sobre a existência ou não do animus necandi. 20. Assim sendo, um exame ponderado da matéria fático-probatória em comento deságua na conclusão da impossibilidade de se acolher a tese de desclassificação sustentada pela Defesa. 21. Em relação a tese de excludente da qualificadora, é de se acreditar que a prova abarcada ao longo da persecução penal provoca, ao menos, contradita acerca de sua caracterização. 22. Assim sendo, um exame ponderado da matéria fática em comento deságua na conclusão de que a submissão do recorrente ao veredicto popular é solução que se compele, eis que restou demonstrado indícios de que a vítima foi surpreendida com a atuação do acusado –– o que impossibilitou sua a defesa. 23. Pelo exposto, a qualificadora do motivo fútil (art. 121, § 2º, II, do Código Penal) também encontra ressonância nos elementos probatórios colacionados aos autos, vez que a conduta violenta do recorrente foi desencadeada por mero questionamento da vítima, revelando manifesta desproporção entre o motivo e a reação. 24. In terminis, por tudo quanto exposto, inclina-se este Relator, para a constatação da existência de lastro probatório mínimo para a manutenção da sentença de pronúncia, em todos os seus termos. 25. Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e não provimento do presente recurso. 26. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº 8000240-62.2021.8.05.0142, em que é recorrente JOAO BATISTA ALVES LIMA LEAL e recorrido o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO PRESENTE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, data de inclusão no sistema. Presidente Des. Geder Luiz Rocha Gomes Relator Procurador(a) de Justiça